Tribunal: TJMT
Processo: 0003147-91.2018.8.11.0011
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003147-91.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILSO UPA DA SILVA - CPF: 886.255.591-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEY JOSE MARTINS - CPF: 980.270.691-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, revela seguramente a prática do crime de roubo.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal - 8).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Marilso Upa da Silva
,

como incurso nas sanções do art. 157,
caput,
do Código Penal,
à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Nas razões recursais,

a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante, ante a ausência de provas robustas de que ele tenha praticado o crime em questão (art. 386, incisos VII, do CPP).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 158671222).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 163913193).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante busca a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Depreende-se do quadro probatório que no dia 07 de abril de 2018, por volta das 22h00min, no Terminal Rodoviário, localizado no bairro Mirassol II, na cidade de Mirassol D'Oeste/MT, o apelante, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de uma arma branca (faca), coisas alheias móveis, da Vítima Sidney José Martins, somente não o consumando, em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se das investigações que no dia dos fatos, a vítima estava na rodoviária esperando um amigo, quando foi surpreendida pelo acusado que, apontando uma faca em sua direção, lhe pediu comida, ao ponto que a vítima, surda muda, tendo lhe dito “através de gestos” que não tinha.

Então, o denunciado, insatisfeito com a resposta negativa, partiu para cima da vítima para subtrair sua bolsa e o seu celular. Porém, não conseguiu êxito, pois a bolsa estava no pescoço da vítima, que a segurou forte e a puxou.

Ato contínuo, o denunciado empurrou a vítima contra a parede, inclusive vindo a rasgar sua blusa, nesse momento apareceram populares que obtiveram êxito em deter o denunciado.

Segundo restou apurado o acusado ao visualizar a chegada da viatura policial no local, conseguiu se desvencilhar dos populares e empreender fuga, porém logo foi encontrado e abordado pelos militares nas imediações da rodoviária.

A vítima em juízo por meio da Interprete Sra. Angelita Zimmerman, tendo em vista a sua deficiência por ser (surda e muda), a qual ao ser ouvida em Juízo relatou em síntese:

“(...) Que estava na rodoviária esperando um amigo para ir para Cáceres quando um homem pediu comida, levou um susto, era um homem bem vestido, jovem, tinha por volta de 28 anos, ameaçou-o com uma faca, pegou o celular, rasgou a camiseta do depoente. Pegaram o réu, com a ajuda da intérprete conseguiu explicar tudo para a polícia. Não recuperou o celular. Não conhecia o acusado, não conversou com ele antes dos fatos. Disse que estava sentado, havia várias pessoas, o acusado começou a andar, o depoente estava quieto, as pessoas que estavam próximas perceberam e informaram que o acusado era usuário de drogas. O homem foi preso no local dos fatos pela polícia. Quando viu a polícia, jogou a faca e saiu correndo. Começou a gritar. Ficou muito triste pelo acontecido, foi muito difícil, ficou angustiado, tinha comprado em várias parcelas e teve que ficar pagando as parcelas, mesmo sem o celular”
(Id. 158671186 e Id n°. 158671187 - Acesso das Mídias pelos Autos Digitais)

A corroborar e
xtrai-se dos autos
o depoimento da testemunha Antônio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano - Policial Militar que participou das diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante, o qual em audiência de instrução e julgamento, relatou que “
Foram informados via rádio que nas imediações da rodoviária teria ocorrido uma tentativa de roubo.
A vítima estava transtornada, havia bastante testemunha no local, devido à dificuldade de fala da vítima, conseguiram informações com as testemunhas que estavam no local. Informaram que o suspeito teria tentado subtrair objetos da vítima, mediante arma branca, populares tentaram conter o suspeito, mas ele se evadiu, a guarnição o encontrou e encaminhou para a delegacia
.

Segue noticiando que “
A abordagem do suspeito ocorreu nas proximidades da rodoviária, uns 200m do local. Ele estava na rua, tentando adentrar um terreno.
Vítima estava atônita, com muito medo. O acusado não negou o fato, resistiu a abordagem, mas informou que teria sido ele mesmo
. As testemunhas ouvidas no local foram oculares, viram os fatos ocorrer e ainda seguraram o acusado”
(Id. 158671183 - Acesso das Mídias pelos Autos Digitais)

Além disso
, oportuno frisar
o depoimento do policial militar Bruno da Costa Soares Policial Militar informando que a vítima tinha dificuldade na fala, estava com a vestimenta rasgada, corrobora com o relato da vítima ao alegar que o apelante ameaçou com uma faca, pegou seu aparelho celular e rasgou a sua camiseta.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policias, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante delito do acusado (Id n°. 158670689-Pág. 06), boletim de ocorrência (Id n°. 158670689-Pág. 07/08), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do réu (Id n°. 158670689-Pág. 17/19), pelo relatório da autoridade policial (Id n°. 158670689-Pág. 36/38), bem como pelas declarações das vítima e das testemunhas, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de roubo, subtraindo o aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de faca, inclusive, rasgando a camiseta da vítima.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),

(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2o, I, E II, C/C ART. 14, II, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA CONFORME PARECER.1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a ratio decidendi, como ocorreu na espécie; 2. MÉRITO – 2.1.
ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS
– EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS QUE EXAMINADOS CONJUNTAMENTE TORNAM A AUTORIA INQUESTIONÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 239 DO CPP – 2.2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME – 2.3. REINCIDÊNCIA – EXCLUSÃO – PROCEDÊNCIA – CRIME ANTERIOR AO DESTE PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – 2.4. REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – PROCEDÊNCIA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 2.1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
(...).”
(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021, destaquei)”.

Assim, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023